Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO (RESILIÇÃO) PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO DA CONSTRUTORA. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI No 9.514/97. FALTA DO REGISTRO COMPETENTE. REQUISITO FORMAL DO CONTRATO. REQUISITO LEGAL DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DESCARACTERIZADA. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Na alienação fiduciária em garantia o devedor transfere a favor do credor a propriedade de uma coisa, objeto do contrato, permanecendo ele com a posse.
1.1 O Código Civil é expresso ao determinar que a propriedade imóvel se transfere mediante o registro do título translativo no registro de imóveis art. 1.245.
1.2 O art. 23 da Lei 9.514/97 é expresso ao definir que a propriedade fiduciária será constituída com o registro do contrato no cartório.
1.3 O registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel não é mera garantia em face de terceiros, mas decorre da natureza do próprio ato, pois é necessário para que ocorra a constituição (transferência) de propriedade fiduciária de coisa imóvel.
2 Não havendo o adequado registro do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, não poderão ser aplicadas as regras excepcionais da Lei 9.514/97, mas permanece válido o contrato de compra e venda entre as partes (precedente desta turma).
3 Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não pretendo mais o promitente comprador manter-se no contrato, é possível a rescisão (resilição) contratual. Neste caso, é admitida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais.
4. A retenção compensatória, desde que efetivada em percentual razoável e não abusivo, encontra fundamento lógico na necessidade de se recompor os prejuízos suportados pelo promissário vendedor, ante a frustrada execução do contrato, precocemente resolvido por força da desistência do consumidor.
4.1 No caso vertente a retenção de 10% sobre o valor total do imóvel aplicada na sentença possui razoabilidade com o caso concrete e coerência com a jurisprudência pertinente.
5 Na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, haja vista a não existência de mora da construtora (REsp 1740911/DF, submetido ao regime dos repetitivos, Tema 1002). Sentença alterada nesse ponto.
6-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.